Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. CARTÃO PASSE LIVRE. PESSOA DEFICIENTE. LEIS DISTRITAIS No 566/1993 E 4.317/2009. TRANSTORNO BIPOLAR. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. SETENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital no 566/1993 regulamentada pelo Decreto 20.566/1993, bem como a de no 4.317/2009, asseguram a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários-mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.
2. Tratando-se o autor de pessoa desempregada, desprovido de renda, beneficiário da gratuidade de justiça e, uma vez tendo sido comprovado pelo laudo pericial, produzido pelo expert do juízo, ser o autor portador de transtorno afetivo bipolar, maníaco com sintomas psicóticos, com quadro grave e prognóstico reduzido de recuperação, lhe deve ser assegurado o direito ao benefício do passe livre.
3. Os requisitos exigidos para concessão do cartão do passe livre, devem ser interpretados de forma sistemática, teleológica e não taxativa, sob pena de esvaziar a sua normatividade.
4. Apelação conhecida. Negou-se provimento.